Tribunal: TJMT
Processo: 1023449-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023449-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL SOUZA PEREIRA - CPF: 060.979.651-84 (RECORRENTE), NAIANE LELES CALISTRO - CPF: 945.319.351-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS “ IN RE IPSA” C/C PEDIDO DE REEMBOLSO
. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. NÃO RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA E NÃO UTILIZADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente
GABRIEL SOUZA PEREIRA
em face de sentença, a qual deu improcedência aos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos materiais de R$ 1.133,94 (hum mil, cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença singular.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023